Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENDEREÇO INFORMADO PELO PACIENTE NÃO DILIGENCIADO. GRAVIDADE DO DELITO AFASTADA POR DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ainda que cabível a prisão preventiva com base nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada não apresentou fundamentação adequada quanto à necessidade da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública, uma vez não configurado o descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória e por não constar motivação com apoio em elementos do caso concreto e em fato novo para justificar a decretação da custódia cautelar.
2. Os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal autorizam a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, não se verificando ser esse o caso em exame, em que não houve tentativa de citação do paciente no endereço por ele fornecido nos autos dias após a concessão de liberdade provisória e antes mesmo do oferecimento da denúncia.
3. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas cautelares e protetivas de urgência fixadas pela decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.